Tribunal: TJSP
Processo: 2058949-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058949-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WELLINGTON
PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058949-85.2020.8.26.0000 -Voto no 14.074
2
Habeas Corpus no: 2058949-85.2020.8.26.0000
Comarca: Capital
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente : Welington Pedroso
Juiz de primeiro grau: Vivian Brenner de Oliveira
VOTO No: 14.074
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pretensão de
reformar decisão que converteu prisão em flagrante em
preventiva - Descabimento – Indícios de autoria e de
materialidade delitiva – Circunstâncias do caso concreto que
justificam a manutenção da custódia cautelar.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela d. Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Welington Pedroso, postulando a reforma da decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta a i. impetrante, em síntese, que a
decisão carece de fundamentação idônea, pois baseada apenas na
gravidade abstrata do delito atribuído ao paciente (tráfico de drogas).
Alega estarem ausentes os pressupostos do art. 312, do Código de
Processo Penal, mormente porque se trata de agente primário e que
ostenta bons antecedentes. Aduz, outrossim, a desproporcionalidade da
medida extrema, porquanto, se eventualmente condenado, ele fará jus ao
redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, à substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e à imposição de
regime prisional diverso do fechado.
Argumenta,
ainda,
pela
necessidade
de
se
observar a Recomendação n.o 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça,
diante do risco de contágio pelo novo coronavírus a que o paciente está
exposto, no interior do estabelecimento prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058949-85.2020.8.26.0000 -Voto no 14.074
3
Requer, pois, a revogação da prisão preventiva e a
concessão de liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares
alternativas (CPP, art. 319), se o caso.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 53-56).
Informações do Juízo de origem a fls. 62-63.
Parecer
da
douta
Procuradoria
de
Justiça
contrário ao pleito formulado (fls. 67-71).
É o relatório.
2. A ordem de habeas corpus deve ser denegada.
3. Depreende-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante em 23/03/2020 pela prática (em tese) de tráfico de
drogas, eis que teria sido surpreendido na posse de 80 pedras de crack, 71
porções de maconha e 171 invólucros com cocaína, supostamente
destinadas ao fornecimento a terceiros, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Em 24/03/2020, teve a prisão em flagrante
convertida em preventiva, decisão contra a qual se insurge por meio do
presente writ.
4. Em que pesem os argumentos da defesa, a
decisão impugnada mostra-se suficientemente fundamentada, pois
salientou a prova da existência do crime e indícios bastantes de autoria,
bem assim a imprescindibilidade da custódia cautelar, diante das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058949-85.2020.8.26.0000 -Voto no 14.074
4
particularidades do caso concreto e das condições pessoais do paciente,
nos seguintes termos:
“Com fundamento nos artigos 282 parágrafo 6o; 310
inciso II; e 312 do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de WELINGTON
PEDROSO,
qualificado
nos
autos,
EM
PRISÃO
PREVENTIVA - flagrante formalmente em ordem não
sendo caso de relaxamento.
Além do requisito de admissibilidade previsto no artigo
313, inciso I, do CPP, visualizo contundentes indícios de
autoria e prova da materialidade, conforme se extrai
dos depoimentos do condutor e da testemunha, do
boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão;
além do laudo de constatação provisória.
Relembro, ainda, que se trata de crime extremamente
grave, equiparado a hediondo, que fomenta a prática de
outros delitos, gerando intranquilidade social. A
quantidade e variedade de entorpecentes porcionadas
(80 pedras de crack, 71 porções de maconha e 175
pinos de cocaína), o valor apreendido, e as
circunstâncias da prisão indicam de forma séria a
intenção de comercialização, de modo que a custódia é
imprescindível para resguardar a ordem pública.
De outra banda, anoto que a prisão também é
indispensável para assegurar a instrução criminal, pois
o autuado não demonstrou vínculos efetivos com o
distrito
da
culpa,
especialmente ocupação lícita,
regular, de modo que facilmente poderá frustrar os
chamamentos judiciais e motivar a aplicação do artigo
366 do CPP. (...)” (fls. 37-38).
5. Determina o inciso XLIII, do artigo 5o da
Constituição Federal, ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes
inafiançável..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058949-85.2020.8.26.0000 -Voto no 14.074
5
Ainda que a Lei no 11.464/07, ao alterar a
redação do artigo 2o, II, da Lei no 8072/90, tenha retirado a expressão
“liberdade provisória”, não teve o objetivo de permitir a incidência do
benefício nos casos de crimes hediondos ou equiparados (dentre eles o
tráfico de entorpecentes), mantendo inalterado o entendimento vigente do
impedimento da concessão do benefício para crimes dessa natureza.
Ademais, a disciplina do tráfico de substância
clandestina se encontra em lei especial, inteiramente aplicável ao caso em
espécie e, diante do princípio da especialidade, seu conteúdo deve
prevalecer (art. 44 da Lei 11.343/2006).
Nesse sentido, há precedentes desta Colenda
Câmara:
“Os Pacientes foram presos em flagrante delito por
infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Primeiramente insta consignar que a r. decisão que
converteu a prisão em flagrante dos Pacientes em
preventiva,
acostada
às
fls.
8/10,
encontra-se
devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente
ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição
Federal. Ademais, o art. 5o, XLIII, da Constituição
Federal, ao prescrever ser o crime de tráfico ilícito de
entorpecentes inafiançável, a ele veda a concessão do
benefício da liberdade provisória, pois se a crimes
dessa natureza não é dada a possibilidade de alcançar
a liberdade mediante pagamento de fiança, com maior
razão de ser, inadmissível a concessão do benefício
quando não exigível a garantia, situação menos
gravosa
que
aquela”
(Habeas
Corpus
no
2060066-58.2013.8.26.0000 , rel. Des. Luiz Antonio
Cardoso,
3a
Câmara
de
Direito
Criminal,
j.
10/12/2013).
“HABEAS CORPUS Crime de tráfico de drogas Pedido
de revogação da prisão preventiva e concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058949-85.2020.8.26.0000 -Voto no 14.074
6
liberdade provisória - Alegação de fundamentação
inidônea IMPOSSIBILIDADE Provas carreadas no auto
de prisão em flagrante que evidenciam indícios de
autoria e de materialidade - Garantia da ordem pública
evidenciada pelas circunstâncias que envolvem o fato
Paciente preso em flagrante delito com 4 "eppendorfs"
de cocaína, encomendados pelas testemunhas que
afirmaram tal condição, bem como que já teriam
adquirido droga do paciente anteriormente Dúvida que
milita em favor da sociedade Preenchimento dos
requisitos não são os únicos elementos a serem
apreciados pelo Juízo, devendo-se levar em conta as
circunstâncias do delito Insuficiência das medidas
cautelares
do
art.
319
do
CPP
Decisão
bem
fundamentada Ordem denegada” (Habeas Corpus no
0179934-64.2013.8.26.0000, rel. Des. Ruy Alberto
Leme Cavalheiro, 3a Câmara de Direito Criminal, j.
03/12/2013).
“O Juízo apontado como coator agiu corretamente e com
justiça ao converter a prisão em flagrante delito em
preventiva dos pacientes, verificada a existência do
crime e indícios suficientes de autoria, concluindo
estarem preenchidos os requisitos legais dos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal, visando à
garantia da ordem pública, não interferência no curso
da instrução processual e para não se furtarem à
aplicação da lei penal, não havendo que se falar em
falta de fundamentação na r. decisão” (Habeas Corpus
no 0183295-89.2013.8.26.0000, rel. Des. Toloza Neto,
3a Câmara de Direito Criminal, j. 26/11/2013).
6.
Além
disso,
no
caso
dos
autos,
as
circunstâncias concretas do flagrante desautorizam, frontalmente, a
pretensão veiculada pela nobre impetrante.
Isso porque, como se viu, o paciente foi detido em
local conhecido como sendo ponto de tráfico (cf. relatos dos policiais de fls.
10/11), na posse de expressivo e diversificado volume de substâncias
proscritas - 80 pedras de crack, 71 porções de maconha e 171 invólucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058949-85.2020.8.26.0000 -Voto no 14.074
7
com cocaína -, juntamente com quantia de dinheiro em espécie (R$ 30,00).
Não bastasse, ele não comprovou desempenhar ocupação lícita e se
declarou desempregado (fl. 18). Há, pois, indícios da prática de mercancia
espúria de forma habitual e em escala significativa, tudo a ser
devidamente apurado ao longo da instrução processual.
7. Saliente-se que a Suprema Corte firmou o
entendimento de que primariedade e bons antecedentes não são
obstáculos à decretação da prisão preventiva, quando presentes seus
pressupostos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO
WRIT. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
ORDEM NÃO CONHECIDA. (...). 4. Conforme o acórdão
ora impugnado, verifico que a constrição cautelar do
paciente, ao que me parece, foi suficientemente
fundamentada, já que, diante do conjunto probatório
dos autos da ação penal, a manutenção da custódia
cautelar se justifica para a garantia da ordem pública e
para o asseguramento da aplicação da lei penal, nos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A
decretação da prisão cautelar, na realidade, se baseou
em fatos concretos observados pelo Juiz de Direito na
instrução processual, notadamente a periculosidade do
paciente, não só em razão da gravidade do crime
perpetrado, mas também pelo modus operandi da
empreitada criminosa. 6. A circunstância de o paciente
ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e
residência fixa, à evidência, não se mostra obstáculo ao
decreto de prisão preventiva, desde que presentes os
pressupostos e condições previstas no art. 312 do CPP
(HC 83.148/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJ
02.09.2005). 7. Habeas corpus não conhecido”. (HC
98331, rel. Min. Ellen Gracie, 2a T., julgado em
24/11/2009).

8. Insta lembrar, ainda, que a estreita via do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058949-85.2020.8.26.0000 -Voto no 14.074
8
habeas corpus não comporta exame aprofundado e valorativo de fatos ou
provas, sem descuidar que se mostra prematura a prognose sugerida na
inicial quanto à futura dosimetria das penas, para a hipótese de eventual
desfecho condenatório.
9. Por fim, não há notícia de que o pedido de
revogação da custódia cautelar diante do perigo de contágio pelo
COVID-19 tenha sido apreciado pelo e. Juízo de Primeiro grau. Sendo
assim, ausente manifestação anterior sobre a questão, emerge inviável
pronunciamento nessa instância, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.
De todo modo, como bem observado pela douta
Procuradoria de Justiça, "a impetração não trouxe comprovação inequívoca
de que o paciente se enquadre no grupo de vulneráveis do Covid-195 ou que
tenha a saúde fragilizada, tampouco restou demonstrada a impossibilidade
de o mesmo receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra.” (fl. 70).
Não se vislumbra a existência de circunstância
que pudesse justificar a adoção de medidas excepcionais previstas na
Recomendação n.o 62/2020, do CNJ, sem olvidar que, conforme Ofício
SAP/GS 249/2020, recebido pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça,
as autoridades responsáveis pela administração penitenciária do estado
vêm tomando todas as providências necessárias para a preservação da
saúde da população carcerária.
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz
Fux, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo
recentemente publicado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058949-85.2020.8.26.0000 -Voto no 14.074
9
"(...) sob pena de se instituir uma política
criminal perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da
Recomendação n. 62/2020 não pode levar à liberação geral e sem
critérios dos custodiados. Os bons propósitos da recomendação
prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação
excepcional do preso." ("Coronavírus não é habeas corpus", O
Estado de São Paulo, 10/4/2020).
10. De rigor, portanto, a manutenção da decisão
que converteu o flagrante em prisão preventiva, despontando inviável,
ainda, a aplicação de alguma das medidas cautelares previstas no art.
319 do Código de Processo Penal.
Pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator